Tribunal: TJSP
Processo: 2249364-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO PAI DA ALUNA DA EXEQUENTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, PELO FATO DE NÃO TER FIGURADO COMO RESPONSÁVEL NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.

CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO NO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, EM MAIORIA, NESTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO PAI DA ALUNA DA EXEQUENTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, PELO FATO DE NÃO TER FIGURADO COMO RESPONSÁVEL NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.

CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO NO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, EM MAIORIA, NESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DE QUE AMBOS OS PAIS DETÊM LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E RESPONDER PELO PAGAMENTO DO DÉBITO DE MENSALIDADES ESCOLARES, COM FUNDAMENTO NOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE INCLUEM OS GENITORES COMO RESPONSÁVEIS PELO SUSTENTO E PELA ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ECONOMIA DOMÉSTICA E, POR EXTENSÃO, PELA EDUCAÇÃO DOS FILHOS, INDEPENDENTEMENTE DE QUEM ASSINOU O CONTRATO NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL FINANCEIRO.

RECURSO PROVIDO.